Tribunal: TJSP
Processo: 1008250-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r Estadual n. 1.109/10, que não se confunde com direitos à paridade e à integralidade. Aplicação analógica da Tese fixada no Tema 21 (IRDR n° 0007951-21.2018.8.26.0000), referente a categoria sujeita à mesma situação fática. Cumprimento dos requisitos fixados na legislação pertinente.
Sentença mantida. Recurso e remessa necessária não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008250-16.2018.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. Direito à aposentadoria especial, assegurado pelo art. 40, § 4o, da Constituição Federal, e pela Lei Complementar Estadual n. 1.109/10, que não se confunde com direitos à paridade e à integralidade. Aplicação analógica da Tese fixada no

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. Direito à aposentadoria especial, assegurado pelo art. 40, § 4o, da Constituição Federal, e pela Lei Complementar Estadual n. 1.109/10, que não se confunde com direitos à paridade e à integralidade. Aplicação analógica da Tese fixada no Tema 21 (IRDR n° 0007951-21.2018.8.26.0000), referente a categoria sujeita à mesma situação fática. Cumprimento dos requisitos fixados na legislação pertinente.
Sentença mantida. Recurso e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008250-16.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CARLOS MENDES DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
2
Voto n. 12.103
Apelação e Remessa Necessária n. 1008250-16.2008.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Carlos Mendes de Lima
Origem: 9a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. Juiz: José Gomes Jardim Neto
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE.
SISTEMA
REMUNERATÓRIO
E
BENEFÍCIOS.
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.
Direito
à
aposentadoria
especial,
assegurado pelo art. 40, § 4o, da Constituição Federal, e pela
Lei Complementar Estadual n. 1.109/10, que não se confunde
com direitos à paridade e à integralidade. Aplicação analógica
da
Tese
fixada
no
Tema
21
(IRDR
n°
0007951-21.2018.8.26.0000), referente a categoria sujeita à
mesma situação fática. Cumprimento dos requisitos fixados na
legislação pertinente.
Sentença mantida. Recurso e remessa necessária não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de
São Paulo em face da r. sentença a fls. 102/107, que, em mandado de
segurança preventivo impetrado por Carlos Mendes de Lima, Agente de
Segurança Penitenciária, em face de ato do Diretor Técnico III e Diretor do
núcleo de Pessoal do Centro de Detenção Provisória “Tácio Aparecido de
Santana de Caiuá”, concedeu a ordem, para declarar o direito da parte
impetrante à aposentadoria com proventos integrais e com regras da
paridade.
Em suas razões recursais (fls. 112/120), o apelante
sustenta, em síntese, que: (i) a concessão de aposentadoria nos termos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
3
Complementar n° 1.109/2010 não garante o direito à integralidade e à
paridade; (ii) a Emenda Constitucional n° 41/03 alterou radicalmente a forma
de cálculo da aposentadoria dos servidores públicos, de forma que estes
deixaram de ter direito à integralidade e paridade; (iii) o impetrante não
preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria com base nas
regras transitórias das ECs n° 41/2003 e 47/2005.
Contrarrazões a fls. 129/138, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, bem como é o caso de remessa necessária, por se
tratar de sentença de procedência em mandado de segurança.
A controvérsia posta nos autos refere-se ao direito de
servidor (Agente de Segurança Penitenciária) aposentar-se especialmente,
com percepção de proventos previdenciários com integralidade e paridade.
A aposentadoria especial em si representa o direito à
aposentadoria mediante requisitos diferenciados - em síntese, mais brandos -
em favor daqueles servidores que portam deficiência, ou exercem atividade
de risco, ou cujas atividades são exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme assegura o art. 40, § 4o,
da CF/88, nos seguintes termos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
4
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 47, de 2005)
I
-
portadores
de
deficiência;
(Incluído
pela
Emenda
Constitucional no 47, de 2005)
II - que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 47, de 2005)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 47, de 2005)
Vê-se, nesses termos, que o direito em tela em tese está
configurado, mas, por se tratar de norma de eficácia limitada, depende da
edição de lei regulamentadora, que lhe possa conferir plena eficácia e
aplicabilidade concreta e positiva
o que, no Estado de São Paulo,
corresponde à Lei Complementar Estadual n° 1.109/10.
Lei Complementar Estadual n. 1.109/10
Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária, em razão do exercício de atividades de risco, nos
termos do inciso II do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança
Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar no 498, de 29 de
dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em
data anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19
de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
5
e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste
artigo.
O direito à aposentadoria especial, desse modo, não é
questão controvertida nos autos, vez que, dispensando-se o requisito etário
previsto no art. 2o, I, da Lei Complementar Estadual n. 1.109/10, tendo em
vista que o impetrante ingressou no cargo em questão antes da Emenda
Constitucional n. 41/03, basta que ele cumpra os requisitos dos incisos II e III
do referido dispositivo legal.
Mas, o direito à aposentadoria especial não se confunde
com os direitos à integralidade e à paridade, estes sim controvertidos nos
autos.
A aposentadoria especial, como dito, confere direito à
aposentadoria mediante requisitos diferenciados - em síntese, mais brandos -
em favor daqueles servidores que portam deficiência, ou exercem atividade
de risco, ou cujas atividades são exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4o, Constituição
Federal).
Já a integralidade diz respeito à quantificação dos
proventos, que devem ser calculados de acordo com a última remuneração do
servidor na ativa. A paridade, por sua vez, confere ao servidor inativo o
direito a reajustes de seus proventos na medida em que reajustados os
vencimentos dos servidores da ativa, bem como a extensão àqueles de
quaisquer benefícios ou vantagens eventual e posteriormente concedidos aos
servidores em atividade.
A integralidade dos proventos e a paridade entre
servidores ativos e inativos, antes vigentes no ordenamento constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
6
pátrio, foram extintas pela Emenda Constitucional n. 41/03, que alterou o art.
40, § 3o, da Constituição Federal, para prever que para o cálculo dos
proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na
forma da lei (extinção da integralidade), bem como o § 8o do mesmo artigo,
para assegurar aos servidores o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos
em lei (extinção da paridade).
Ao extinguir a integralidade e a paridade, a Emenda
Constitucional n. 41/03 estabeleceu regras de transição para servidores que
ingressaram no serviço público antes de sua vigência, no que foi
complementada pela Emenda Constitucional n. 47/05, a qual estabeleceu
efeitos retroativos à data da vigência da Emenda Constitucional n. 41/03. À
vista destas regras de transição (regras estas que, cumpre observar, assim
como todas as que tocam à aposentadoria, são informadas pelo
supraprincípio, pacífico na jurisprudência das E. Cortes Superiores e
inclusive sumulado1, de que às questões previdenciárias aplicam-se as normas
vigentes ao tempo dos requisitos de passagem para a inatividade) é que se
deve analisar se o impetrante tem, ou não, direito à integralidade e à paridade.
Com efeito, dispõe a Emenda Constitucional n. 41/03:
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas
regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
1 Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos
da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu
os requisitos necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
7
der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art.
40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as
seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de
idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo
em que se der a aposentadoria.
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e
as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma
da lei.
Por sua vez, prevê o art. 3o da Emenda Constitucional n.
47/05:
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas
regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional
no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de
1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que
preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze
anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de
um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
8
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo
único.
Aplica-se
ao valor
dos
proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art.
7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual
critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade
com este artigo.
Contudo, é fato que toda essa situação de fundo deve ser
interpretada à luz do entendimento que este E. Tribunal de Justiça deu a caso
análogo, envolvendo os policiais civis. Com efeito, ao julgar o Tema 21
(IRDR n° 0007951-21.2018.8.26.0000), a C. Turma Especial de Direito
Público exarou entendimento, aplicável de forma vinculante àquela categoria
(mas sem óbice de aplicação extensiva a casos análogos, a título de simples
precedente orientativo, mas não vinculativo) cuja essência indica que não se
poderia exigir, dos profissionais sujeitos à aposentadoria especial, que a
paridade e integralidade dos vencimentos sejam condicionadas à regra
geral do regime previdenciário público, ante a notória distinção
observada entre as duas categorias. Veja-se a ementa do julgado:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de
proventos e paridade. Art. 1o, II da LCF no51/85, com redação
dada pela LCF no 144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal e Emendas Constitucionais no 2/98, 41/03 e
47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP Tema
1.109). Incidente admitido em data anterior à afetação.
Precedência que afasta a aplicação do art. 976, § 4o do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão
do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de
requisitos distintos para a aposentadoria de servidores sujeitos a
risco ou a condições de trabalho particularmente gravosas. Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985,
recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema 26).
Legislação do Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso
e insalubre da atividade policial civil. Prevalência da normativa
federal sobre regramento local quanto aos requisitos a serem
observados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
9
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no
41/03). Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados pela Emenda. Afirmação da constitucionalidade de
norma administrativa que veicula acepção diversa insuficiente
para que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição
Federal, em relação aos servidores que a promulgação desta
encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores
que tenham ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da
Emenda que impõe a paridade na contribuição. Necessidade de
que seja observada também na retribuição. Restrições à disciplina
fixada pelo Constituinte Originário que comportam interpretação
também restritiva, de modo a “preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos
beneficiários na formação de seus direitos”. Intelecção do art. 40,
§ 8o, da Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à
conclusão de que a lei que estipula os reajustes destinados a
preservar, em caráter permanente, o valor real dos proventos de
servidores é aquela que confere reajustes aos vencimentos dos
servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos
servidores públicos ingressados até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem aos
que exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da
Constituição Federal admite requisitos de aposentadoria distintos.
Inauguração de nova discussão perante o Supremo Tribunal
Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de
que as vicissitudes distintas a que estão sujeitos podem dar azo à
dispensa das exigências temporais dirigidas aos demais servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de caráter
especial, nem os premuniria contra vicissitudes a que a passagem
do tempo os submete de modo mais intenso se restasse igualada,
justamente no preenchimento de requisitos de idade e tempo, às
demais aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no
caso dos servidores alcançados pela Emenda no 41/03 é o único
traço de especialidade a ser preservado. Alteração constitucional
que, promanada do Poder Constituinte Derivado, “deve deixar
substancialmente idêntico o sistema originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no
51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
10
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e art. 7o da
referida Emenda Constitucional. Caso concreto em que se nega
provimento à remessa necessária e ao apelo da Fazenda Pública.
Convém, nesse sentido, transcrever fragmentos daquele
julgamento, e que elucidam a tese então fixada:
1. Requisito temporal diferenciado
Não há dúvida, primeiramente, quanto ao direito dos policiais civis
à aposentadoria em condições distintas daquelas previstas para os
demais servidores direito este assegurado pela Constituição às
atividades exercidas nas condições listadas nos inciso do § 4o do
artigo 40 da Constituição Federal.
Nesse sentido, cumpre recordar que o Supremo Tribunal Federal
proclamou, no julgamento do Tema 26 de Repercussão Geral, que
o atual inciso II do artigo 1o da Lei Complementar Federal no 51,
de 20 de dezembro de 1985, foi recepcionado pela Carta de 1988 -
confirmando o que o Pleno já afirmara no julgamento da ADI no
3817 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/11/2008).
No Estado de São Paulo, o risco das atividades policiais e seu
caráter deletério à saúde são afirmados no art. 2o da Lei
Complementar Estadual n° 776/94. E os requisitos etários
inseridos no art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008
restaram sem efeito, em virtude do que foi decidido na Ação Direta
de Inconstitucionalidade por Omissão no 28/SP
“Por se tratar de norma geral criada nos termos do art. 24, § 4o,
da Constituição da República, segundo o qual 'a superveniência de
lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual,
no que lhe for contrário', o art. 2o da Lei Complementar Estadual
no 1.062/2008, regulamentadora da aposentadoria especial de
policial civil do Estado de São Paulo, está suspenso.”
Conclui-se, portanto, que, alcançados o período contributivo e os
demais requisitos exigidos pela Lei Complementar Federal no
51/85, com a redação dada pela Lei Complementar Federal no
144/2014, os policiais civis têm assegurado o direito à
aposentadoria dispensado, desde logo, o requisito etário exigido
dos demais servidores civis.
2. Integralidade
No caso dos policiais que, como a autora do caso-piloto, iniciaram
suas atividades no serviço público até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, a especialidade da respectiva
aposentadoria compreende também as garantias de integralidade e
paridade.
Primeiramente, o caput do artigo 6o da Emenda não deixa dúvidas
acerca do sentido da expressão proventos integrais:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
11
A dicção constitucional, nesse caso, é peremptória: os proventos
integrais assegurados aos servidores admitidos até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03 correspondem à
totalidade da remuneração percebida por cada qual no cargo que
ocupava ao se aposentar. E em relação a esses servidores, o art.
1o, II, da Lei Complementar no 51/85 não comporta leitura diversa.
Predicar sentido diverso à expressão cujo sentido a própria
Constituição define não seria apenas violar essa definição,
coincidente, no caso, com a acepção que até a Emenda em questão
era unívoca; mas atentar, como aponta Josef Pieper, contra as
próprias fundações que as palavras e a linguagem oferecem ao
convívio interpessoal:
(...)
Não se ignora que o Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte
admitiu, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2198144-61.2015.8.26.0000 que tinha como objeto o Item II da
Instrução Conjunta UCRH/SPPrev no 03/2014 a compatibilidade,
com a Constituição do Estado de São Paulo, de conceito distinto de
integralidade.
Tal proclamação, contudo, não define o raio de alcance da norma
em questão; e por força do art. 6o da Emenda Constitucional no
41/03, o conceito de integralidade da norma em tela não se aplica
aos servidores que a promulgação da Emenda encontrou em
atividade.
3. Paridade
3.a. Tal como assegura a integralidade, a Emenda Constitucional
no 41/03 também garante, aos servidores que já se encontravam em
atividade quando de sua edição assim como aos respectivos
pensionistas
a
paridade
remuneratória,
em
relação
aos
vencimentos dos cargos que aqueles ocupem ao se aposentar.
Com efeito, o parágrafo único do art. 6o da Emenda em questão
assim dispõe:
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos das
aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o
dessa Emenda Constitucional, observando-se igual critério de
revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores Os
servidores em exercício até a publicação da Emenda e seus
eventuais pensionistas, bem por isso, terão os respectivos
proventos reajustados na forma prevista no art. 7o daquela, sendo
estes, também, revistos na mesma proporção e na mesma data em
que os vencimentos dos servidores em atividade:
(...)
3.c. Sob um terceiro ângulo, cabe notar que as modificações
impostas pelas Emendas no 41/03 e 47/05 à Constituição Federal
são, em relação aos servidores admitidos antes de ambas, regras
de natureza restritiva, que não apenas dispõem para o futuro em
relação ao respectivo regime de aposentadoria como requalificam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
12
o passado modificando o peso que, anteriormente a elas, o tempo
dedicado ao serviço público e as contribuições versadas para o
regime previdenciário correlato possuíam na definição ulterior dos
direitos dos servidores.
Nesse cenário, a interpretação das modificações introduzidas pelas
Emendas ao texto subscrito pelo Constituinte Originário há de ser,
também, restritiva ou amoldada ao tratamento que, na doutrina
portuguesa, Ilídio das Neves preconiza para os direitos em
formação, assinalando que “as alterações legislativas devem
preservar, tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que a
anterior lei terá criado aos beneficiários na formação dos seus
direitos.”
E lido dessa maneira o art. 40, § 8o, da Constituição Federal que
assevera que serão estipulados na forma da lei os reajustes
destinados a preservar, em caráter permanente, o valor real dos
proventos de servidores admite a intelecção de que a lei em
questão é aquela que confere reajuste aos vencimentos dos
servidores em atividade em relação aos quais o aposentado
admitido antes da Emenda Constitucional no 41/03 guarda,
também por esse fundamento, o direito à estrita paridade.
4. Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Finalmente, há que se apontar que o direito dos policiais civis
admitidos até a data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03 à aposentadoria especial, abrangendo a integralidade e a
paridade, não se encontra condicionado ao cumprimento das
regras de transição previstas nos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41/03, e art. 3o da Emenda Constitucional no
47/05.
Há de se ver que a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema no 139 de Repercussão Geral apenas vem a
corroborar o quanto exposto até aqui em relação à integralidade e
à paridade que, se são asseguradas aos servidores públicos em
geral, desde que estivessem em exercício até a data da publicação
da Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão o são aos
que exercem funções perigosas ou insalubres, nos termos do § 4o
do art. 40 da Constituição Federal:
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da
Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a
referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à
integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas
as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da Emenda
Constitucional 47/2005”
Ora, sendo ambas as carreiras (policial civil e policial
militar) sujeitas ao regime da aposentadoria especial, ainda que cada qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
13
dotada de lei regulamentadora própria, inexiste óbice para a transposição dos
fundamentos adotados no Tema 21 para o caso ora analisado.
Desse modo, a concessão da aposentadoria especial ao
requerido, servidor ingressante nos quadros da Administração anteriormente à
Emenda Constitucional n° 41/2003, fica condicionada aos requisitos da Lei
Complementar Estadual n° 1.109/2010, a saber, (i) tempo de trinta anos de
contribuição previdenciária efetiva e (ii) vinte anos de exercício no cargo.
O impetrante atende a tais requisitos, consoante indicado
na documentação de fls. 17/20 (certidão de contagem de tempo de serviço),
na medida em que conta com tempo total de serviço e contribuição de 35
anos, 07 meses e 07 dias, sendo, destes, 22 anos, 03 meses e quatro dias de
exercício no cargo.
Assim, é o caso de se manter a sentença recorrida.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL
PRETENSÃO DO DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL NECESSIDADE DE
ATENDIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS - APLICAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR
FEDERAL
N.
51/1985

INAPLICABILIDADE
DAS
REGRAS
DE
TRANSIÇÃO
PREVISTAS NOS ARTS. 2o E 6o DA EC 41/03 E ARTIGOS 2o e 3o
da EC 47/05 - REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 40,
§ 1o, III, DA CF QUE SE REFERE À PERMANÊNCIA DO
SERVIDOR NO CARGO E NÃO NO NÍVEL/CLASSE

OBSERVÂNCIA
DO
DECIDIDO
NO
IRDR
No
0007951-21.2018.8.26.0000 DA TURMA ESPECIAL DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001303-86.2019.8.26.0480; Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento:
16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Agente de segurança
penitenciária

Pedido
de
aposentadoria
especial
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-16.2018.8.26.0053 -Voto no 12103.
14
integralidade e paridade
Regras de transição previstas nos
artigos 2o e 6o da EC 41/2003 e nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005
que se referem à aposentadoria comum Hipótese dos autos que
diz respeito à aposentadoria especial, com fundamento no artigo
40, § 4o, da CF/88 e na LCE no 1.109/2010 Ingresso no serviço
público antes das ECs no 20/1998, no 41/2003 e no 47/2005
Preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à aposentadoria
especial com integralidade e paridade de vencimentos

Precedentes desta Câmara de Direito Público
SENTENÇA
MANTIDA

APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
DESPROVIDAS.
(TJSP; Apelação Cível 1000971-89.2018.8.26.0372; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data do
Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso e à remessa necessária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora